Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LEILOADO ANTECIPADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. ART. 3o, § 6o, DO DECRETO LEI 911/69. MULTA DE 50%. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. A improcedência do pedido de busca e apreensão acarreta a devolução do bem.
3. Quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o bem foi alienado antecipadamente pela instituição financeira, impõe-se a condenação ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, com correção monetária, além dos juros de mora, conforme dispõe o art. 3o, §6o, do Decreto Lei 911/1969.
4. As perdas e danos previstas no art. 3o, §7o, da do Dec. Lei n. 911/69 devem ser requeridas em momento oportuno pela parte interessada, não sendo automáticas. 4.1. No caso, a parte ré/embargante não fez pedido de perdas e danos durante a instrução processual, fazendo o pedido de reparação de indenização somente nos embargos de declaração. Assim, tem-se que o referido pedido configura inovação recursal, e a sua análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que não decorre de uma consequência lógica e automática prevista em lei, como ocorre na aplicação da multa do §6o, do art. 3o, do Dec. Lei n. 911/69.
5. A parte apelante/embargante foi condenada a pagar honorários advocatícios na sentença, interpôs apelação e seu recurso foi provido, julgando procedentes os pedidos recursais. Dessa feita, com a procedência do pedido, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.